Tribunal: TJPA
Processo: 0800447-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800447-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO BRAZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0800447-51.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
GUSTAVO BARBOSA – OAB/MT 30.051

PACIENTE:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0001191-93.2015.8.14.0065

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO MAJORADO e FALSA IDENTIDADE – ART. 157, §2°-A, I, CP; ART. 307, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E PROBLEMAS DE SAÚDE INCOMPATÍVEIS COM O CÁRCERE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO POR 08 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE GRAVE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
ANTÔNIO BRAZ DA SILVA
contra ato do juízo da Vara Criminal de Xinguara/PA, que manteve a prisão preventiva decretada em face do paciente nos autos do processo n°
0001191-93.2015.8.14.0065
.

Pelo suposto cometimento dos crimes de roubo majorado e falsa identidade, o paciente foi
preso em 20 de junho de 2023
.

Narra a inicial que, em razão de problemas de saúde de que sofre ANTÔNIO, foi requerida nos autos de origem a conversão da prisão preventiva em domiciliar – pleito indeferido pelo magistrado de origem.

Como fundamentos para a concessão da ordem, aduz haver excesso de prazo para a formação de culpa. Ademais, as condições pessoais do paciente subsidiam a reforma da cautelar aplicada, visto que possui
“residência fixa, família e filhos que mantêm frequência escolar como já colacionado aos autos. Somado a isto, como já exposto o ora paciente encontra-se em estado grave de saúde, conforme exames juntados”
– Petição inicial.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva.

Subsidiariamente, a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 17658374 a liminar foi indeferida.

Informações prestadas pelo juízo de Xinguara nos IDs 17698577 e 18810398. Informações da SEAP no ID 18810401.

No ID 17929432, parecer do
custos legis
pela denegação da ordem.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise das informações prestadas pela autoridade coatora, verifico que o processo de origem está concluso para proferimento de sentença de mérito.

Os fatos datam de
24 de março de 2015
, quando o paciente supostamente cometeu o crime de roubo mediante o uso de arma de fogo, apoderando-se da motocicleta da vítima.

Em
04 de novembro de 2016
a denúncia foi recebida.
Naquele contexto, o paciente não havia sido encontrado para citação pessoal.

Ante a evasão de
ANTÔNIO
do distrito da culpa, foi suspenso o processo e determinada a citação por edital. De igual modo, foi decretada a prisão preventiva do paciente, com fundamento na preservação da aplicação da lei penal.

O denunciado foi localizado somente em
20 de junho de 2023
, momento em que o mandado de prisão foi cumprido.

A defesa apresentou resposta à acusação em
25 de janeiro de 2024
, tendo sido realizada a primeira audiência de instrução em
20 de março de 2024
, mediante a escuta de duas testemunhas de acusação.

Demonstrada, assim, o escorreito transcorrer processual e a ausência de ilegalidade nos atos empreendidos pelo magistrado de primeiro grau.

Quanto ao pedido de restabelecimento da liberdade de
ANTÔNIO
, verifico que o paciente esteve foragido por um total de 08 (oito) anos até que o mandado de prisão pudesse ser cumprido, de modo que não vislumbro razões que ensejam, neste momento, a desconsideração da fuga e revogação do decreto preventivo.

Quanto ao estado de saúde alegadamente frágil, não foi possível aferir, da documentação acostada, comprovação da suposta impossibilidade do paciente de ser mantido sob a tutela estatal.

Assim, na ausência da fumaça do bom direito necessária para a concessão da ordem,
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
ANTÔNIO BRAZ DA COSTA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 13/06/2024